Tribunal: TJPA
Processo: 0807241-83.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807241-83.2023.8.14.0401

APELANTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA MENDES

APELADO: RENATO TAVARES DE ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO SEM OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE TUTELA INIBITÓRIA. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Rita de Cássia Oliveira Mendes contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência decretadas contra Renato Tavares de Almeida, alegando risco à segurança e à integridade da vítima e pleiteando sua intimação prévia para manifestação acerca da manutenção das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a revogação das medidas protetivas de urgência sem a prévia oitiva da vítima contraria os princípios da proteção integral e da tutela inibitória, previstos na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e caráter cautelar, devendo perdurar enquanto persistir risco à vítima, conforme o art. 19, §6º. A revogação das medidas sem contraditório ou avaliação do contexto fático atual viola a finalidade protetiva da norma.

4.

Na espécie, a decisão de revogação baseou-se em fundamentos genéricos, como o lapso temporal decorrido e a ausência de novas intercorrências, sem averiguar se o contexto de risco se manteve ou foi alterado, em inobservância ao princípio da proteção integral da vítima.

5.

É indispensável a oitiva da vítima para assegurar uma análise atualizada do cenário de violência e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da apelante, determinando que o juízo de origem realize a oitiva prévia da vítima antes de qualquer revisão futura.

Tese de julgamento:
"As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são de natureza inibitória e cautelar, vigentes enquanto persistir risco à integridade da vítima, sendo necessária a prévia oitiva da ofendida para qualquer decisão que altere sua vigência, garantindo-se o contraditório e a análise plena do contexto fático.

_____

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 5º, 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - APR: 50042987520228130313, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 9ª Câmara Criminal Especializada, J. 18/10/2023; TJ-AM - AI: 40035045520238040000, Rel. Des. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Segunda Câmara Criminal, J. 14/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17

de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Rita de Cassia Oliveira Mendes
, por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM.

Juízo da

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(ID 17652184), que
revogou
as medidas protetivas decretadas contra o ora apelado
Renato Tavares de Almeida.

Consoante se extrai dos autos, no dia
11/04/2023
, através do
Boletim de Ocorrência nº 00035/2023.101763-0
, ID 17652153, a ora apelante solicitou a
concessão
de
medidas protetivas de urgência
, pela prática do
crime de injúria
,
no âmbito da violência doméstica contra mulher
, praticado por seu ex-namorado
Renato Tavares de Almeida
, ora apelado.

O pedido foi deferido, liminarmente, pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
, ID 17652154, com a devida intimação das partes acerca das medidas protetivas decretadas.

Posteriormente, o ora apelado, através da Defensoria Pública, requereu ao juízo a
revogação das medidas protetivas
, sob o argumento de que as afirmações da requerente são inverídicas e desprovidas de qualquer fundamento fático ou prova que as sustente. Alegou, ainda, que
o apelado, após o término do relacionamento, tomou conhecimento de que a parte autora estaria se relacionando com seu amigo. E, em razão disso, parabenizou sua ex-companheira através de um “stories” via WHATSAPP, ID 17652161.

Em sede de
Réplica à Contestação
, ID 17652175, a vítima, representada pela Defensoria Pública Estadual,
requereu
a
manutenção das medidas protetivas
, com a
continuidade do feito
.

O representante do Ministério Público de 1º Grau apresentou
Parecer Final
, ID 17652183,
requerendo
a revogação da liminar proferida, extinguindo-se o feito, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência.

Em
05/09/2023
, ID 17652184, o juízo
a quo
proferiu sentença nos autos, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
e, por conseguinte, revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
, ID 17652192, objetivando a reforma da decisão que
revogou
a
decretação
das
medidas protetivas
, as quais devem ser novamente concedidas, sem prazo determinado, mediante fiscalização através de mecanismos de monitoramento das medidas, procedendo-se à intimação da vítima para manifestar seu interesse na continuidade ou necessidade das medidas protetiva de urgência.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 17652193.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 17652199, a defesa do ora apelado manifestou-se pelo
total improvimento
do recurso de apelação interposto, mantendo-se a decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 22887987, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que se proceda à oitiva da vítima acerca do interesse ou necessidade de manutenção das medidas protetivas.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Rita de Cassia Oliveira Mendes
, por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM.

Juízo da

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(ID 17652184), que
revogou
as medidas protetivas decretadas contra o ora apelado
Renato Tavares de Almeida.

Nas
razões recursais
(ID 17652192), a defesa pleiteia a decretação das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, requerendo, ainda, sua intimação para manifestação quanto ao interesse na continuidade dessas medidas. Ademais, solicita o estabelecimento de mecanismos de monitoramento das medidas protetivas, afastando-se a limitação de sua vigência a prazo determinado.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Consta dos autos que a ora apelante solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, em razão de episódio de violência doméstica que ocorreu no dia
11/04/2023
, relatando, em sede policial, que
“foi ameaçada pelo seu ex-namorado o nacional RENATO TAVARES DE ALMEIDA (...).. QUE conviveu com o suspeito 03 anos e está separada 03 meses não possui filhos desta relação. QUE durante sua relação sofreu violência física, mas nõa registrou que atualmente está em outro relacionamento e RENATO ao descobrir mandou áudios ameaçadores para relatora dizendo “EU POSSO FUDER COM VOCÊS, NÃO BATE DE FRENTE COMIGO, SE TEU NAMORADO VIER FALAR COMIGO ELE VAI AMANHECER COM A BOCA S’S SIRI” QUE a relatora ficou com medo pois reside sozinha co sua filha, e o suspeito sabe onde a relatora reside, diante da situação deseja solicitar medidas protetivas (...).
ID 17652153 – fl. 02.

Em
12/04/2023
, ID 17652154, o juízo singular aplicou as medidas protetivas em desfavor do ora apelado, com base na seguinte fundamentação:

“(...). Satisfeitos os requisitos do art. 12, § 1º, da Lei 11.340/2006, passo à apreciação do pedido da vítima.

Com efeito, considerando as informações prestadas perante a Autoridade Policial; e, tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, aplico de imediato as seguintes medidas, em relação ao agressor:

A) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

B) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação;

C) Proibição de frequentar a residência da ofendida.

INTIME-SE o agressor, pessoalmente, acerca das medidas impostas, bem como para se manifestar sobre o (s) pedido (s), casa o queira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela vítima.

Caso o requerido não se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, certifique-se e após vistas ao Ministério Público.

ADVIRTA-SE, também, ao agressor da possibilidade de decretação da prisão preventiva e da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com a imposição de multa e requisição de auxílio da força policial, em caso de descumprimento das medidas deferidas nesta decisão e/ou se houver necessidade para a manutenção da segurança da ofendida ou, ainda, se as circunstâncias assim o exigirem.

ESCLAREÇO, por oportuno, que nos termos do artigo 24-A, da Lei nº. 11.340/06 o descumprimento da presente decisão caracteriza crime de descumprimento de medida protetiva.

NOTIFIQUE-SE A VÍTIMA

de que deverá dizer se possui advogado ou se quer ser assistida pela Defensoria Pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, fica, desde já nomeada a Defensoria Pública – NAEM, vinculada a este juízo, para representá-la.

Cientifique-se, ainda, a vítima que deverá informar:
a)
a cessação do risco, para fins de revogação da medida, se for o caso e;
b)
qualquer mudança de endereço, sob pena de revogação da medida.”

Conforme recente entendimento
jurisprudencial
do c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha
é de tutela inibitória, já que possuem a finalidade de proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

1.
Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito
. 2.
O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, §8º da Constituição da República
. 3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4. Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024.”
(STJ, RHC nº 74.395/MG, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgado em 18/02/2020, DJe de 21/02/2020).
Grifei

Em observância ao mandamento constitucional previsto no
artigo 226, §8º, da Constituição Federal
–
“O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”
- e em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar tratados de direitos humanos, a
Lei nº 11.340/2006
introduziu no ordenamento jurídico as medidas protetivas de urgência, que são consideradas um dos maiores avanços na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher no País.

Depreende-se que a legislação teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. As medidas protetivas de urgência, por conseguinte, foram criadas com a finalidade de impedir que o referido ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se perpetue.

Com efeito, o legislador pátrio, ao editar a
Lei Maria da Penha
, o fez para que a mulher pudesse contar não apenas com legislação repressiva contra o agressor, mas também visando criar mecanismos céleres, protetivos, preventivos e assistenciais a ela.

A
Lei Maria da Penha
prevê
medidas protetivas
que obrigam o agressor (artigo 22) e medidas protetivas de urgência à vítima (artigos 23 e 24), não estipula um prazo para a manutenção das referidas medidas. Essa omissão legislativa, por sinal, explica a adoção, na prática, de procedimentos diversos pelos magistrados singulares.

Uma vez reconhecida a
natureza jurídica de tutela inibitória
, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de risco ou insegurança.

A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório,
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

Assim, deve ser assegurada às partes a possibilidade de, a qualquer tempo, demonstrar ao juiz a mudança daquele contexto que levou ao deferimento da medida, solicitando, assim, a revogação ou manutenção do instrumento protetivo.

Isso, por si só, impede a convalidação de decisões que simplesmente fixam um prazo determinado para as medidas protetivas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas, expondo a mulher a novos ataques. Igualmente,
não pode ser admitida a revogação das medidas
a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias,
sem a prévia oitiva das partes envolvidas
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. COMPARECIMENTO EM CURSO DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de inclusão de medida protetiva de urgência pelo Tribunal de origem, por requerimento do Ministério Público, quando se verificar que a medida é adequada ao caso concreto, especialmente porque não implica a antecipação da condenação ou a violação à presunção de inocência daquele que a recebe. 2.
Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa
,
é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima
, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC nº 893.551/MG, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe de 16/08/2024).
Grifei

Agravo de Instrumento. Violência doméstica. Decisão monocrática que, ao deferir medidas protetivas, possibilitou a revogação automática das medidas. Impossibilidade.

As medidas protetivas devem persistir enquanto imprescindíveis para assegurar a proteção da vítima, devendo vigorar enquanto houver situação de risco.
Exigência de prévia oitiva da ofendida a fim de constatar a permanência ou não da situação de perigo
.
Aplicação do disposto no art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha
.
Precedentes
.
Decisão recorrida reformada
. Recurso provido.
(TJ-SP, AI nº 21166578820238260000 Campinas, Relator (a): Desembargador
Sérgio Coelho
, Data de Julgamento: 31/08/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).
Grifei

Estabelecidas as referidas premissas, destaco que, no caso concreto, o juízo singular dispensou a prévia oitiva da vítima sob o seguinte argumento:
“a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento,
pelo que passo a sua apreciação nos termos do art. 355, I, do NCPC.
”.
ID 17652184

Não obstante, o magistrado singular revogou as medidas protetivas de urgência impostas pelo fundamento de que
“Compulsando detidamente os autos, analisando as alegações da vítima, a contestação e os documentos juntados pelo requerido, bem como a manifestação do Ministério Público, entendo que a violência em si não restou evidenciada, havendo apenas desentendimentos comuns de uma relação afetiva em desgaste. Verifico que a questão de fundo do pedido das medidas protetivas ocorreu devido a desentendimentos corriqueiros relativos ao término do relacionamento, não sendo em razão de gênero ou de vulnerabilidade da requerente. Além disso, observo já se passaram mais de 05 (cinco) meses do deferimento da liminar, sem que houvessem registros de novas intercorrências ou descumprimento por parte do requerido, demonstrando que, de fato, a medida cautelar já atingiu seu objetivo, não havendo mais necessidade de sua manutenção.”
ID 17652184
.

Na linha da argumentação acima exposta, tenho por
inidônea
a fundamentação apresentada pelo magistrado primevo.

Como se vê, não foram indicados elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo juízo monocrático.

Nesses termos, deve ser restabelecida a decisão do magistrado
a quo
que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, sendo assegurada a oitiva da vítima, acerca da necessidade ou interesse na manutenção das medidas, e possibilitado às partes pleitearem a revogação ou modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

Outrossim, o juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a oitiva prévia da ofendida, bem como a manifestação das partes, nos termos delineados alhures.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento
, para
restabelecer
a decisão que determinou as medidas protetivas impostas em favor da ora apelante, podendo o juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia oitiva da vítima e manifestação das partes, consoante explanado no corpo desta decisão.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025